Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008845-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (AGRAVANTE), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (AGRAVADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA – NEGATIVAÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008845-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI

EMBARGADO:

MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto por ela, por sua vez manejado contra decisão que indeferiu a tutela recursal, em que se almejava a exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de ser parte ilegítima.

Inicialmente, a embargante argumenta que houve omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva, sustentando que não firmou qualquer relação contratual que originou a execução e que a verdadeira devedora apresentou embargos à execução, circunstância que inviabilizaria a inclusão de seu nome no cadastro do SERASAJUD.

Alega, ademais, que a manutenção do seu nome no rol de maus pagadores, sem análise da sua ilegitimidade e sem o devido contraditório, afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88), direitos cuja invocação, segundo sustenta, evidencia a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Reitera que a negativação indevida compromete contratos administrativos vigentes com entes públicos, destacando, como exemplo, sua relação contratual com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, o que demonstraria perigo de dano concreto e probabilidade do direito, nos moldes exigidos pela legislação processual (arts. 300 e 919, §1o, CPC).

Aduz que tais fundamentos foram expressamente desenvolvidos no agravo interno, inclusive com menção e enfrentamento dos argumentos da decisão monocrática, razão pela qual sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em erro material e premissa fática equivocada, ao asseverar que o recurso interno não teria impugnado suficientemente os fundamentos da decisão agravada.

Alega ainda omissão quanto ao enfrentamento de todos os argumentos relevantes aptos a infirmar a decisão monocrática, o que violaria os arts. 11 e 489, §1o, IV, do CPC, dispositivos que impõem o dever de fundamentação explícita, clara e exauriente.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, inclusive para fins de prequestionamento, invocando desde já eventual ofensa aos arts. 11, 300, 489, 919, §1o, e 1.022 do CPC, além dos incisos LIV e LVII do art. 5o da Constituição Federal (Id. 288761377).

Sem contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 11 a 13/06/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – NEGATIVAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PREJUÍZO A CONTRATOS PÚBLICOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ANTECIPATÓRIA – NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, no contexto de execução fundada em contrato administrativo firmado por SPE posteriormente extinta, não configura, por si só, ilegalidade, especialmente quando ausente prova robusta de ilegitimidade passiva.

A exclusão liminar de inscrição restritiva demanda análise aprofundada sobre responsabilidade societária e extinção contratual, matérias incompatíveis com a cognição sumária exigida para a concessão de efeito ativo em agravo de instrumento.

O perigo de dano reverso à parte exequente e a complexidade da matéria aconselham o exame exauriente pelo órgão colegiado, preservando-se a efetividade da execução.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”.

As questões levantadas pela embargante são de omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva, aos prejuízos causados pela negativação de seu nome junto aos cadastros restritivos e à violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Aponta, ainda, suposta contradição quanto à análise da documentação acostada e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contudo, razão não assiste à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente na decisão judicial. Fora dessas hipóteses, a insurgência da parte há de ser veiculada por meio da via recursal adequada.

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios previstos na norma processual, uma vez que o v. acórdão impugnado enfrentou de modo expresso e suficiente os fundamentos apresentados pela parte agravante.

A alegação de ilegitimidade passiva foi devidamente abordada no relatório e na fundamentação da decisão colegiada, que reconheceu a necessidade de exame exauriente da matéria, dada a complexidade fático-jurídica envolvida, especialmente quanto à eventual responsabilização societária da embargante por dívidas contraídas pela sociedade de propósito específico (SPE).

Do mesmo modo, o acórdão enfrentou os argumentos relativos ao alegado perigo de dano decorrente da manutenção da negativação da empresa, ponderando, de forma justificada, sobre o risco de prejuízo inverso à parte exequente e a necessidade de resguardar a efetividade da execução.

A fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada, inexistindo qualquer contradição ou omissão relevante a ser suprida. Aliás, a simples discordância da parte embargante com os fundamentos do julgado não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025